Tribunal: TJSP
Processo: 1003684-28.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento - Irrelevância da alegação de domínio nas ações possessórias – Autor que não logrou êxito em comprovar o exercício da posse anterior ao dos réus – Não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO.